Tribunal: TJES
Processo: 5006476-33.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006476-33.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE MARIO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5006476-33.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ MARIO NASCIMENTO SILVA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por José Mario Nascimento Silva. O autor, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por invalidez, questionou a validade do
contrato de refinanciamento de empréstimo consignado
nº 1519846476,
afirmando não ter solicitado o serviço
nem autorizado os descontos mensais de R$ 430,71 em seu benefício previdenciário, que corresponde a um salário-mínimo.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito e a nulidade do contrato e de seus refinanciamentos posteriores realizados no curso da lide. A instituição financeira foi condenada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, totalizando R$ 5.168,52 até outubro de 2025, além das parcelas retidas durante o processo, autorizando-se a compensação do valor de R$ 563,47 creditado na conta do autor. Fixou-se, ainda, indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, fundamentada no comprometimento da verba alimentar e na má-fé institucional verificada pela reiteração da conduta abusiva após a citação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a regularidade da contratação, alegando que o negócio foi formalizado eletronicamente por meio de biometria facial, com a devida ciência do consumidor e liberação de crédito. Argumenta a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, defendendo que eventuais transtornos não ultrapassam o mero dissabor. Subsidiariamente, requer o afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé ou, ao menos, que a dobra incida apenas sobre o valor que exceder o crédito disponibilizado ao autor, além da redução do valor fixado a título de danos morais.

É o breve relatório

Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do negócio jurídico. O documento de ID 17894465 apresenta o que a instituição chama de "detalhe da biometria", mas que consiste apenas em uma fotografia isolada do autor, sem qualquer contexto de segurança digital que vincule aquela imagem à aceitação específica das cláusulas contratuais. O recorrido demonstrou, por meio de consulta ao validador oficial do Governo Federal (ITI), que os documentos apresentados pelo banco estão sem assinatura reconhecível ou com certificação corrompida, o que retira a credibilidade da tese de contratação hígida.

Quanto ao argumento de que houve refinanciamento de contrato anterior (nº 1515753484), o banco falhou ao não juntar o instrumento original que supostamente deu origem ao débito. Exigir que o consumidor idoso e hipossuficiente compreenda uma operação de refinanciamento complexa apenas com telas sistêmicas e aceite por biometria facial fragilizada viola o dever de informação e transparência.

A má-fé institucional ficou caracterizada por um fato ocorrido durante o trâmite processual. Conforme demonstrado nos documentos de ID 17894477, o banco recorrente, mesmo após ser citado e ter plena ciência da negativa de contratação pelo autor, realizou a renovação automática do contrato discutido em 28/08/2025 e efetuou um novo empréstimo não solicitado em 29/08/2025. A conduta é frontalmente contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento contratual. A privação de verba alimentar de pessoa idosa, somada ao transtorno de ver novos contratos sendo gerados indevidamente no curso de uma ação judicial para anular o primeiro débito, configura o dano indenizável. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é módico, não havendo razões para sua redução.

Quanto à tese de que a base de cálculo da restituição deveria ser apenas o excesso, a sentença já determinou corretamente a compensação do valor de R$ 563,47 depositado pelo banco. Assim, a condenação incide sobre o que foi efetivamente descontado do benefício do autor, descontando-se o crédito recebido para evitar o enriquecimento sem causa, exatamente como postulado subsidiariamente pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)